Tribunal: STF
Processo: AI 786121
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. 3. Exportação. ICMS. Incidência. Produto semi-elaborado. LC 65/91. 4. Discussão acerca do enquadramento de produto (suco de laranja) como semi-elaborado nos termos do art. 1º da LC 65/91. Necessidade de reexame do conjunto probatório. Súmula 279. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 5. Desnecessário o sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.